Tribunal: TJSP
Processo: 1015916-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção de aposentadoria paga pelo requerido, nos termos das Leis Estaduais nos 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58. Pretendido reconhecimento de seu direito a perceber complementação de pensão previdenciária, com fundamento nas Leis Estaduais nos 4.819/58 e 200/74, benefício negado na esfera administrativa. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Marido da autora que falecera em plena vigência da EC no 103/19, que, nos termos do § 15 no artigo 37 da CF, veda expressamente a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. Ausência de direito adquirido à complementação de pensão. Incidência da Súmula 340 do STJ. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1015916-63.2021.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
Pensionista (viúva) de ex-empregado público da Administração Indireta do Estado de São Paulo e beneficiário da complementação de aposentadoria paga pelo requerido, nos termos das Leis Estaduais nos 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58. Pretendido reconhecimento de seu direito a perceber complementação de pensão previdenciária, com fundamento nas Leis Estaduais nos 4.819/58 e 200/74, benefício negado na

Ementa:
Pensionista (viúva) de ex-empregado público da Administração Indireta do Estado de São Paulo e beneficiário da complementação de aposentadoria paga pelo requerido, nos termos das Leis Estaduais nos 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58. Pretendido reconhecimento de seu direito a perceber complementação de pensão previdenciária, com fundamento nas Leis Estaduais nos 4.819/58 e 200/74, benefício negado na esfera administrativa. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Marido da autora que falecera em plena vigência da EC no 103/19, que, nos termos do § 15 no artigo 37 da CF, veda expressamente a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. Ausência de direito adquirido à complementação de pensão. Incidência da Súmula 340 do STJ. Recurso improvido.